Tribunal: CARF
Processo: 10882.901350/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901350/2013-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.772 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ERRO
FORMAL
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão
equivocadas, pois prestadas erroneamente, deve-se prestigiar os Princípios da
Verdade Material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado nas referidas informações equivocadas.
Ou seja, o mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas
informações prestadas em declarações obrigatórias não prevalece, quando
comprovada a verdade dos fatos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
afastar a necessidade de retificação da DCTF, até o momento da DCOMP, com retorno para a
Unidade Preparadora, para análise das demais matérias do processo. Vencido o conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, que lhe negou seguimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901350/2013-93
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901350/2013-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3301-005.636, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO EM VALOR DECLARADO EM DCTF.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que se deva respeitar o princípio da verdade material implica
na oferta de elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
 Tendo em vista que a Recorrente auferiu receitas financeiras no período ora
discutido, em razão de aplicações financeiras, juros ativos, variações
monetárias etc., nos termos do art. 373 do então vigente Regulamento do
Imposto de Renda, tem-se que a totalidade dos recolhimentos de PIS
efetuados em agosto de 2009 era integralmente indevida, já que tais receitas
financeiras estavam sujeitas à alíquota zero de PIS;
 Conforme se verifica do balancete juntado aos autos (fls. 119-121),
referente ao mês de agosto de 2009, a Recorrente auferiu R$ 7.209.858,92
em receitas, sendo a integralidade desse montante relativa a receitas
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901350/2013-93

financeiras, sujeita à alíquota zero de PIS. Portanto, verifica-se que, em
verdade, o débito de PIS constante da DCTF da Recorrente nesse período,
no valor de R$ 30.350,29, é indevido;
 valor total das receitas financeiras auferidas também pode ser verificado
com base no Detalhamento do Cálculo do Easy-Way do PIS de agosto de
2009 (fls. 123-126), bem como através do Demonstrativo de Contribuições
Sociais (“DACON”) de agosto de 2009 (fls. 128-133).

Em despacho às fls. 240 a 243, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Os pagamentos efetuados mediante DARF (vinculados a débitos
declarados em DCTF) somente se caracterizam como indevidos ou a
maior, quando o contribuinte retifica a DCTF, informando corretamente
o débito (a menor). Desta forma, somente a partir da apresentação de
uma DCTF retificadora poder-se-ia reputar existente eventuais créditos
do contribuinte, decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior por
terem sido vinculados a débitos declarados anteriormente em DCTF.
Com isso, restaria, então, conformada juridicamente a existência de
crédito tributário passível de restituição;
 No caso que aqui se tem, entretanto, a contribuinte não retificou a
DCTF antes de apresentar o PER, de modo que não restou
juridicamente firmada a existência do pagamento indevido alegado, o
que retira do aludido crédito requisito essencial que a lei impõe a ele
para que possa ser objeto de repetição.
 Ressalte-se que a certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para
o deferimento da restituição, devendo restar comprovado o efetivo
pagamento indevido ou a maior que o devido;
 Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901350/2013-93

caso concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a
partir da retificação da DCTF é que a contribuinte passa a ter crédito
contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a
retificação efetuada pode produzir efeitos em relação a PER
apresentado posteriormente à retificação, mas não para validar pedido
de restituição anterior

Embargos inominados foram opostos pelo sujeito passivo – requerendo
adequação do despacho de admissibilidade, por conta do equívoco cometido em despacho quanto
à referência ao dispositivo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho.

Ora, no acórdão recorrido, o colegiado a quo entendeu que os pagamentos
efetuados mediante DARF somente se caracterizam como indevidos ou a maior quando o
contribuinte retifica sua DCTF, informando corretamente o valor do débito. O que concluiu que,
independentemente da ocorrência de um erro de fato, a existência do indébito incluído em pedido
de restituição está vinculada à retificação prévia da DCTF.

Observa-se que em momento algum houve a análise do crédito, para
determinar se houve pagamento indevido ou não, tampouco dos documentos acostados pelo
sujeito passivo em sede de impugnação.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901350/2013-93

No acórdão indicado como paradigma de no 1302-001.540 foi dada
interpretação divergente para situação semelhante – qual seja, de que o mero descumprimento de
obrigação acessória não poderia afastar o direito creditório do sujeito passivo.

Quanto ao equívoco apontado em embargos do sujeito passivo, nesse
momento, considerando que o colegiado tem a atribuição de apreciar se o recurso deva ou não
ser conhecido, entendo não haver necessidade de o despacho ser refeito, considerando que o
resultado foi justamente por admitir o recurso. Cabendo, assim, a esse colegiado analisar e
ponderar sobre os aspectos e condições para conhecê-lo ou não, nos termos do RICARF/2015.

Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao sujeito passivo – o que recordo
que essa turma já proferiu entendimento nesse sentido através do acórdão 9303-008.109, que
consignou a seguinte ementa:
“ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário,
se o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão
equivocadas, pois prestadas erroneamente, deve-se prestigiar os Princípios da
Verdade Material e da Moralidade Administrativa, afastando quaisquer atos
da autoridade fiscal que tenham se baseado nas referidas informações
equivocadas.
Ou seja, o mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas
informações prestadas em declarações obrigatórias não prevalece, quando
comprovada a verdade dos fatos.”

No presente caso, trata-se de processo de PER 07711.81081.040113.1.2.04-
9968 – onde foi requerida a restituição de R$ 30.350,29 de PIS do período de 31.8.2009
(recolhido a maior em setembro de 2009), conforme demonstrado em DARF:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901350/2013-93

Conforme balancete de agosto/09, o sujeito passivo auferiu R$ 7.209.858,92
em receita financeira – o que alega que o DARF recolhido se referia ao PIS sobre tal receita e
que havia, assim, recolhido a maior, pois vigorava à época o Decreto 5.442/05 – que, por sua
vez, reduziu as alíquotas das contribuições incidentes sobre as receitas financeiras.

Sendo assim, ressurgindo que o entendimento dessa turma se resume “o mero
erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas informações prestadas em declarações
obrigatórias não prevalece, quando comprovada a verdade dos fatos.”, bem como,
depreendendo-se da leitura dos autos, vê-se que em nenhum momento foi analisado os
documentos acostados pelo contribuinte em sede de impugnação que poderiam ser analisados
pelos julgadores, inclusive pelos nobre componentes da DRJ.

Nesse sentido, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo para afastar a necessidade de retificação da DCTF até o momento da
DCOMP, com retorno para a unidade preparadora para análise das demais matérias do processo.

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.901350/2013-93

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital